Tribunal: TJSP
Processo: 2157550-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Despesas condominiais. Execução por quantia certa contra devedor solvente. R. despacho que indeferiu a penhora da unidade condominial, nas tão somente de seus direitos, por haver alienação fiduciária pendente sobre esta (Caixa Econômica Federal). Agravo só do Condomínio acionante.

Penhora que deve recair sobre direitos dos devedores, derivados de alienação fiduciária imobiliária, mas

Ementa:
Despesas condominiais. Execução por quantia certa contra devedor solvente. R. despacho que indeferiu a penhora da unidade condominial, nas tão somente de seus direitos, por haver alienação fiduciária pendente sobre esta (Caixa Econômica Federal). Agravo só do Condomínio acionante.

Penhora que deve recair sobre direitos dos devedores, derivados de alienação fiduciária imobiliária, mas não sobre o bem imóvel. Art. 835, XII, do CPC. Decisão mantida. Recurso do exequente desprovido, tudo nos estreitos limites do agravo.